Tribunal: TJPA
Processo: 0000020-18.1998.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000020-18.1998.8.14.0059

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: MARIVALDO LEMOS DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000020-18.1998.8.14.0059

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: MARIVALDO LEMOS DA MOTA

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S.A. contra sentença que extinguiu o processo de execução sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC. A parte exequente foi devidamente intimada a promover as diligências necessárias ao prosseguimento da execução, mas manteve-se inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se correta a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, diante da inércia do autor mesmo após intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 485, III, § 1º, do CPC estabelece que, em caso de abandono da causa, a parte autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

3.2 No caso, o apelante foi devidamente intimado pessoalmente, mas não tomou as providências necessárias ao prosseguimento do feito. A inércia justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

3.3 Não há elementos que justifiquem a reforma da sentença de primeiro grau, que seguiu a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso desprovido.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de providências por parte do autor, mesmo após intimação pessoal, configura abandono de causa, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme art. 485, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA - AC nº 0006949-89.2016.814.0074, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000020-18.1998.8.14.0059

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

APELADO: MARIVALDO LEMOS DA MOTA

ADVOGADO:

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATORIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Soure que, nos autos da Execução ajuizada em face de MARIVALDO LEMOS DA MOTA, julgou o processo extinto sem resolução de mérito.

Consta na inicial, que as partes firmaram contrato consubstanciado em Cédula Rural Hipotecária de prefixo e número bancários FIR P-050-95.0013/7, emitida em 06/11/1995, com vencimento final previsto para 10/01/1999, no valor de R$25.544,61, mediante as clausulas e condições pactuadas no instrumento creditício, com garantia hipotecária.

Foi procedido o arresto do bem de propriedade do executado, sem denominação, com dimensões de 9ha, situada na margem direita da Rodovia Salvaterra/Joanes; Título de Domínio – Doação, nos termos do título de Terras do Pará nº 01-2717, datado de 25/03/94, expedido pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA, registrado no CRI da Comarca de Soure/Pa, sob o nº 01-2717, Livro 2I Folhas 32, em 22/09/95, limitado ao norte com a estrada de Cururu, ao sul margem esquerda de igarapé sem denominação, a leste com Francisco da Silveira e Souza, e a oeste com Cecilio Kenedi Lisboa Gomes, conforme auto de Arresto e Depósito ao ID

9367980 – Pag. 6.

O executado não foi localizado, tendo sua citação sido efetivada por meio de edital.

O bem arrestado foi levado à praça, porém sem sucesso. Em seguida, foi nomeado corretor de imóveis, a fim de intermediar a alienação do bem requerido, contudo, novamente sem sucesso.

Foi procedido o leilão do imóvel, que foi arrematado em 03/12/2009.

Em seguida, foi requerida autorização para levantamento do valor em depósito judicial em favor do credor para amortizar a dívida ajuizada, com abatimento de 20% a título de honorários advocatícios, isso em fevereiro de 2013.

Passados dois anos sem que fossem tomadas medidas acerca do prosseguimento da execução, o juízo determinou a intimação pessoal da parte autora para informar se ainda possuía interesse no prosseguimento do feito.

Em manifestação, o banco exequente requereu dilação de prazo para adotar as diligências necessárias.

Deferido o pedido, foi concedido o prazo de 30 dias para manifestação do exequente, sob pena de extinção.

Conforme certidão de ID 9367996 - Pág. 10, o prazo transcorreu sem manifestação do exequente.

Foi determinada a intimação da parte exequente para proceder o pagamento das custas judiciais pendentes, sob pena de extinção do processo.

Novamente, o prazo transcorreu sem manifestação do banco exequente (ID 9367996 - Pág. 18).

Em seguida, foi determinada a intimação pessoal do exequente para pagamento das custas (ID 9367996 - Pág. 20).

Em manifestação datada de 05/12/2018, a exequente solicitou a emissão do boleto de custas, ante a impossibilidade de emissão pelo site do tribunal.

Assim, em maio de 2019, foi determinada a remessa dos autos à UNAJ para fins de emissão de custas e, após, foi concedido prazo de 30 dias para o respectivo recolhimento, bem como para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito, estipulando que na falta do advogado patrono do autor, seja a parte autora intimada pessoalmente para suprir a manifestação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 485, III e §1º do CPC.

Em dezembro de 2020, o banco exequente apresentou manifestação requerendo habilitação de novos causídicos, bem assim a republicação da última intimação realizada em nome do patrono anterior.

O pedido foi deferido em abril de 2021, sendo determinado o cadastramento dos novos advogados, bem como o cumprimento do despacho anterior que mandava recolher as custas e requerer o que entender de direito, com vistas a possibilitar o prosseguimento do feito.

O banco exequente habilitou outro advogado e realizou o pagamento das custas pendentes em setembro de 2021, porém não requereu outras diligências.

Assim, sobreveio sentença de extinção sem resolução de mérito, cujo teor transcrevo a seguir:

SENTENÇA SEM MÉRITO

Vistos os autos.

Trata-se de EXECUÇÃO, cuja parte requerente deixou transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.

É o que importa relatar.

Com efeito, cumpre as partes atenderem aos provimentos judiciais dentro do prazo proposto, sob pena de preclusão. A parte requerente não cumpriu o determinado em despacho dentro do prazo estipulado por este juízo, deixando o prazo transcorrer in albis.

Assim, vejo a necessidade de extinção do feito, vez que a parte requerente não atendeu que lhe foi determinado, diligência indispensável para o prosseguimento do feito demonstrando a parte autora falta de interesse.

PELO EXPOSTO, JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, VI do CPC.

Sem custas.

P. R. I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Soure, 1 de outubro de 2021.

Juiz ACRÍSIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Irresignada, a parte exequente interpôs recurso de apelação, onde sustenta, em síntese, a ausência de intimação pessoal da parte e intimação do advogado pelo Diário de Justiça, conforme determinação contida no §1º do art. 485, CPC.

Dessa forma, pugnou pela reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo de piso para prosseguimento do feito.

VOTO

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido conforme comprovante.

II. DO CONHECIMENTO

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Desde já adianto que não assiste razão a Apelante.

O art. 485, III, do CPC/15 estabelece que quando o Autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbir, o Juiz não resolverá o mérito.

O parágrafo primeiro, do referido dispositivo, assim dispõe: "§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"

No caso vertente, verifica-se que foi procedida a intimação do Autor, ora apelante, para impulsionar o feito, entretanto, este apesar de devidamente intimado, não adotou as medidas necessárias a fim de dar prosseguimento ao feito.

Verifico que a parte autora, ora Apelante, intimada pessoalmente para requerer o que de direito, se limitou a pedir dilação de prazo, sem, efetivamente, atender à determinação do juízo, no sentido de requerer as diligências necessárias para prosseguir com a execução.

O prazo fora concedido e na mesma decisão o Juízo advertiu que a manifestação deveria apontar as diretrizes para o prosseguimento, quais sejam, diligências, cálculo atualizado, endereço atualizado dos requeridos, isto porque nas demais manifestações feitas ao longo do processo a parte autora restringiu-se a requerer o prosseguimento do feito sem apresentar medidas para o seu impulsionamento.

Pois bem, esgotado o prazo de 30 dias e decorrido quase seis meses o Juízo proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito por abandono da causa.

Assim, resta evidente que o Autor, ora apelante, foi intimado e não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbiam, abandonando o feito.

Dessa forma, agiu corretamente o juízo de 1º grau no caso em tela ao extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC/15. Não havendo, portanto, motivos para reforma da decisão de 1º grau.

Neste sentido, as seguintes decisões jurisprudenciais deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA. INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. II- No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para que se manifestasse acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem, em decorrência da não localização do endereço, não havendo atendimento da referida determinação, houve sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte. III- Ressalte-se que não há a legislação vigente, qualquer necessidade de que o patrono da parte seja intimado, como faz querer o apelante, devendo apenas haver a intimação (7071627, 7071627, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006949-89.2016.814.0074 APELANTE: BANCO HONDA SA APELADA: KARINE DE OLIVEIRA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA POSTAL – CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, face a inércia da parte autora. 2. Intimação via postal. Possibilidade. Inércia caracterizada. 3. Por fim, quanto à alegação da inobservância dos princípios da economia e celeridade processuais, vejo que tais considerações não são aplicáveis ao caso dos autos, uma vez que a Apelante não cumpriu com sua obrigação de impulsionar o feito mesmo intimada pessoalmente para tanto, estando, dessa maneira, irretocável a sentença de piso. 4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante BANCO HONDA SA e apelada KARINE DE OLIVEIRA. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Provido deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual. (6553062, 6553062, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29).

Levando-se em consideração que a inércia da parte autora gera a extinção da ação pelo abandono, e que o apelante foi intimado para dar andamento ao feito e quedou-se inerte; pode-se concluir pelo acerto na sentença.

Deste modo, ante a inércia da parte autora, deve ser mantido o decisum de primeiro grau em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

PARTE DISPOSITIVA

EX POSITIS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO IN TOTUM A SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Sessão Ordinária – Sessão de Julgamento - Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024